Tribunal: STF
Processo: HC 67757
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. NULIDADE ABSOLUTA.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF CONSIDERA NULIDADE ABSOLUTA O DEFEITO DE
FORMULAÇÃO DE QUESITO QUE POSSA INDUZIR OS JURADOS A EQUIVOCO OU
PERPLEXIDADE: ESSE E O CASO, QUANDO, PRONUNCIADO O RÉU POR TER SIDO
INTERMEDIARIO DO MANDANTE NA CONTRATAÇÃO DOS SICARIOS, O QUESITO E
REDIGIDO DE MODO A APONTA-LO COMO ACUSADO DA EXECUÇÃO MATERIAL DO
CRIME.